Tribunal: STF
Processo: Rcl 52150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ADI Nº 2.545/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo nº 1000846-24.2017.4.01.3400, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF. 



    2. O reclamante narra que o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinado que se abstivesse de impedir que a beneficiária participasse do processo de recompra de títulos do FIES (CFTN-Es). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Na sequência, foi interposta apelação ao Tribunal Regional da 1ª Região, a qual está pendente de julgamento.



    3. Alega que o Juízo reclamado afastou a exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no art. 12, caput, e inc. IV, da Lei nº 10.260, de 2001, como condição prévia para participação no processo de recompra dos títulos públicos do FIES.



    4. Sustenta desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na qual assentada a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 10.260, de 2001, desde o julgamento da medida liminar na ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, proferida em 1º/02/2002. Menciona a ratificação integral dos termos da liminar, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, sob a relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia.



    5. Em despacho de 29/04/2022, com o fim de saneamento do processo, intimei a parte reclamante a esclarecer qual a decisão impugnada, assim como realizar a juntada do inteiro teor do ato reclamado. O despacho foi atendido (e-doc. 21).



    6. Em decisão de 17/09/2022, deferi o pedido liminar para suspender o processo, requisitando informações à autoridade reclamada (e-doc. 31).



    7. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região apresentou as informações (e-docs. 34 e 36, p. 5). 



    8. A beneficiária, Apes — Associação Procopense de Ensino Superior S/S Ltda. — EPP, em contestação, sustenta inaplicáveis os parâmetros firmados na ADI nº 2.545/DF, pois “(...) o dinheiro bloqueado seria utilizado exatamente para parcelamento de suas dívidas tributárias (...)”, e que “(...) sua atividade gera impostos que só serão pagos se a requerida receber pelos serviços prestados. Todavia, não tem acesso ao recurso exatamente por estar com o FIES bloqueado (...)” (e-doc. 39, p. 3). Conclui afirmando se tratar de verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos. Requer a improcedência da demanda, com a consequente manutenção da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1000846-24.2017.4.01.3400.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, ao decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.545/DF. A ementa do paradigma tem o seguinte teor: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES.



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.“



    (ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).



    10. Com efeito, observo que a medida liminar deferida na ADI nº 2.545/DF, na Sessão Plenária de 1º/02/2002, não alcançou o art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001. E, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo foi julgado improcedente.



    11. No processo em análise, o Juízo reclamado, ao julgar o mandado de segurança, entendeu configurar “meio coercitivo de cobrança de tributos” e, portanto, ilegal a exigência de prova da regularidade fiscal como condição para participar do procedimento de recompra de títulos do FIES.



    12. Todavia, avalio ter razão a reclamante, haja vista entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de ser imprescindível a comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (consoante previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001), para a participação da instituição de ensino, no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública atinentes ao FIES.



    13. Esta Suprema Corte tem reiteradamente enfrentado a temática, sendo oportuno mencionar os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 38.133-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 38133 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 21.06.2021) Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5 . Negado provimento ao agravo regimental.“



    (Rcl nº 32.525-ED-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020).



    14. Menciono ainda, decisões nesse mesmo sentido: Rcl nº 33.309/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/02/2019, p. 06/03/2019; Rcl nº 34.078/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 34.090-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/09/2020, p. 02/10/2020; Rcl nº 34.110-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/04/2019, p. 25/04/2019; Rcl nº 37.823/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 38.133/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/08/2020, p. 19/08/2020; Rcl nº 39.222/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/04/2020, p. 15/04/2020; e Rcl nº 45.986/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/02/2021, p. 02/03/2021.



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator